Tribunal: TJSP
Processo: 0010908-95.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) – PRÁTICA DE FALTA GRAVE, CONSISTENTE EM CRIME DOLOSO, OCASIONANDO SUBVERSÃO DA ORDEM OU DISCIPLINA INTERNAS, E GERANDO ALTO RISCO PARA A ORDEM E A SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PENAL OU DA SOCIEDADE – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – NÃO ACOLHIMENTO – Sanção disciplinar

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) – PRÁTICA DE FALTA GRAVE, CONSISTENTE EM CRIME DOLOSO, OCASIONANDO SUBVERSÃO DA ORDEM OU DISCIPLINA INTERNAS, E GERANDO ALTO RISCO PARA A ORDEM E A SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PENAL OU DA SOCIEDADE – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – NÃO ACOLHIMENTO – Sanção disciplinar excepcional, aplicada somente ao detento em regime fechado, em que há maior restrição aos direitos, e quando caracterizada uma das hipóteses constantes do artigo 52 da LEP, de modo a atender à política criminal, que dispensa maior rigor no tratamento dos presos envolvidos no crime organizado, avessos à ordem e à disciplina do estabelecimento prisional ou que representem alto risco para a ordem e a segurança. Hipóteses que revelam a insuficiência do regime fechado, por si só, e a necessidade de garantir a manutenção da ordem na unidade prisional. Conformidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, ao tratar de forma mais severa aqueles que praticam faltas excepcionalmente graves, colocando em risco a ordem, a disciplina e a segurança. Ausência de violação à vedação à tortura e ao tratamento desumano ou degradante e aos princípios da humanidade das penas e da dignidade da pessoa humana, eis que previstas apenas maiores restrições a alguns direitos já limitados pelo cumprimento da pena de forma temporária. Entendimento do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0103105- 76.2012.8.26.0000, no sentido de ausência de inconstitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado. – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar a participação do agravante no motim e na prática do crime de dano qualificado, ocasionando subversão da ordem ou disciplina internas, e apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010908-95.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAGNER ALEXANDRE SAABINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao Agravo em Execução,
mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010908-95.2020.8.26.0041 -Voto no 14468
2
Agravo em Execução no 0010908-95.2020.8.26.0041
Comarca de São Paulo DEECRIM UR1
Agravante: Fagner Alexandre Sabino
Agravado: Ministério Público
Voto no 14468
AGRAVO EM EXECUÇÃO REGIME DISCIPLINAR
DIFERENCIADO (RDD)
PRÁTICA DE FALTA
GRAVE,
CONSISTENTE
EM
CRIME
DOLOSO,
OCASIONANDO
SUBVERSÃO
DA
ORDEM
OU
DISCIPLINA INTERNAS, E GERANDO ALTO RISCO
PARA
A
ORDEM
E
A
SEGURANÇA
DO
ESTABELECIMENTO PENAL OU DA SOCIEDADE
PRETENDIDO
O
RECONHECIMENTO
DA
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
REGIME
DISCIPLINAR
DIFERENCIADO

NÃO
ACOLHIMENTO

Sanção
disciplinar
excepcional,
aplicada somente ao detento em regime fechado, em que há
maior restrição aos direitos, e quando caracterizada uma das
hipóteses constantes do artigo 52 da LEP, de modo a atender
à política criminal, que dispensa maior rigor no tratamento
dos presos envolvidos no crime organizado, avessos à
ordem e à disciplina do estabelecimento prisional ou que
representem alto risco para a ordem e a segurança.
Hipóteses que revelam a insuficiência do regime fechado,
por si só, e a necessidade de garantir a manutenção da
ordem na unidade prisional. Conformidade com os
princípios
da
individualização
da
pena
e
da
proporcionalidade, ao tratar de forma mais severa aqueles
que praticam faltas excepcionalmente graves, colocando em
risco a ordem, a disciplina e a segurança. Ausência de
violação à vedação à tortura e ao tratamento desumano ou
degradante e aos princípios da humanidade das penas e da
dignidade da pessoa humana, eis que previstas apenas
maiores restrições a alguns direitos já limitados pelo
cumprimento da pena de forma temporária. Entendimento
do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0103105- 76.2012.8.26.0000, no sentido de ausência de
inconstitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado.
PRETENDIDO
O
AFASTAMENTO
DO
REGIME
DISCIPLINAR DIFERENCIADO IMPOSSIBILIDADE
Provas dos autos suficientes a demonstrar a participação do
agravante no motim e na prática do crime de dano
qualificado, ocasionando subversão da ordem ou disciplina
internas, e apresentando alto risco para a ordem e a
segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010908-95.2020.8.26.0041 -Voto no 14468
3
pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários
quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se
vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o
ora agravante. Agravo não provido.
Vistos.
Fagner Alexandre Sabino interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ,
Comarca de São Paulo, proferida nos autos da Execução Penal no
1000886-67.2020.8.26.0041, que autorizou a sua inclusão no Regime
Disciplinar Diferenciado, pelo prazo de 360 dias, nos termos do artigo
53, inciso V, da Lei de Execução Penal (fls. 1586/1592).
Em sua minuta, o Agravante requereu, em
preliminar, o reconhecimento da inconstitucionalidade do Regime
Disciplinar Diferenciado. No mérito, pugnou pelo afastamento da
medida, alegando, em síntese, insuficiência probatória quanto à prática
da falta grave. Subsidiariamente, pleiteou a redução do prazo de inclusão
no regime disciplinar diferenciado para período inferior a 90 dias (fls.
02/17).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 1597/1606).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 1607).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra
a r. decisão impugnada (fls. 1616/1623).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010908-95.2020.8.26.0041 -Voto no 14468
4
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto
que não há que se falar na inconstitucionalidade do Regime Disciplinar
Diferenciado. Isso porque se trata de sanção disciplinar máxima, prevista
no inciso V do artigo 53 da LEP, consistente na forma especial de
cumprimento de pena aplicada somente ao detento em regime fechado,
em que há maior restrição aos direitos, e quando caracterizada uma das
hipóteses constantes do artigo 52 da LEP, isto é, a prática de fato
previsto como crime doloso que ocasione subversão da ordem ou
disciplina internas, o alto risco para a ordem e a segurança do
estabelecimento penal ou da sociedade, ou a existência de fundadas
suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em
organizações criminosas, quadrilha ou bando, de modo a atender à
política criminal, que dispensa maior rigor no tratamento dos detentos
envolvidos no crime organizado, avessos à ordem e a disciplina do
estabelecimento prisional ou que representem alto risco para a ordem e a
segurança.
Com efeito, tendo o detento praticado ato que
ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, representado alto
risco para a ordem e a segurança ou participado de organizações
criminosas, criando ambiente avesso à ordem e a disciplina do
estabelecimento prisional e fomentando a prática de outros delitos,
inclusive, o crime organizado, demonstrando a elevada reprovabilidade
da conduta, resta evidenciada a necessidade de aplicação de maior
restrição de direitos, por tempo determinado, para fins de repressão e
prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010908-95.2020.8.26.0041 -Voto no 14468
5
Observo, por oportuno, que, embora mais
severo, tal regime não viola a vedação à tortura e ao tratamento
desumano ou degradante, tampouco os princípios da humanidade das
penas e da dignidade da pessoa humana, eis que previstas apenas
maiores restrições a alguns direitos já limitados pelo cumprimento da
pena de forma temporária, tais como o recolhimento em cela individual,
limitações de visitas semanais e de saída da cela para banho de sol, não
implicando, portanto, tratamento desumano ou cruel do preso. Trata-se,
na verdade, de um regime necessário à manutenção da ordem na unidade
prisional, quando o regime fechado, por si só, se revela insuficiente, com
vistas a garantir a “harmônica integração social do condenado e do
internado”, conforme preconiza o artigo 1o da Lei de Execução Penal,
compatível com o princípio da individualização da pena e da
proporcionalidade, ao tratar de forma mais severa aqueles que praticam
faltas excepcionalmente graves, colocando em risco a ordem, a
disciplina e a segurança internas e externas ao estabelecimento prisional.
Ademais, eventual necessidade de tratamento
médico não é suficiente para afirmar a inconstitucionalidade do Regime
Disciplinar Diferencia, uma vez que o artigo 14 da Lei de Execuções
Penais prevê a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento
médico, farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120,
inciso II, da Lei de Execuções Penais, os presos provisórios e definitivos
poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando houver necessidade de tratamento médico, bastando que seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execuções Penais.
Assim, o direito à liberdade não é absoluto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010908-95.2020.8.26.0041 -Voto no 14468
6
encontra limites em outras garantias, tais como a segurança pública,
razão pela qual exigir um tratamento mais rigoroso àqueles que
provocam a subversão da ordem ou disciplina internas, que representem
alto risco para a ordem e segurança ou que participem de organizações
criminosas é um “mal necessário” para garantir não apenas a disciplina
no estabelecimento prisional, mas também a própria segurança dos
demais detentos e da sociedade.
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza
Nucci: “Não se combate o crime organizado, dentro ou fora dos presídios, com o
mesmo tratamento destinado ao delinquente comum. Se todos os dispositivos do
Código Penal e da Lei de Execução Penal fosse fielmente cumpridos, há muitos
anos, pelo Poder Executivo, encarregado de construir, sustentar e administrar os
estabelecimentos penais, certamente o crime não estaria, hoje, organizado, de modo
que não haveria necessidade de regimes como o estabelecido pelo art. 52 da Lei de
Execução Penal. A realidade distanciou-se da lei, dando margem à estruturação do
crime, em todos os níveis. Mas, pior, organizou-se a marginalidade dentro do
cárcere, o que é situação inconcebível, mormente se pensarmos que o preso deve
estar, no regime fechado, à noite, isolado em sua cela, bem como, durante o dia,
trabalhando ou desenvolvendo atividades de lazer ou aprendizado. Dado o fato, não
se pode voltar as costas à realidade. O regime disciplinar diferenciado tornou-se um
mal necessário, mas está longe de representar uma pena cruel. Severa, sim;
desumana, não. (...) Ademais, não há direito absoluto, como vimos defendendo em
todos os nossos estudos, razão pela qual a harmonia entre direitos e garantias é
fundamental. Se o preso deveria estar inserido em um regime fechado ajustado à lei
e não o possui no plano real - a sociedade também tem direito à segurança
pública. Por isso o RDD tornou-se uma alternativa viável para conter o avanço da
criminalidade incontrolada, constituindo meio adequado para o momento vivido
pela sociedade brasileira” (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume
2 7a edição Editora Revista dos Tribunais, pág. 232).
A esse respeito, convém mencionar julgados do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010908-95.2020.8.26.0041 -Voto no 14468
7
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. REGIME
DISCIPLINAR DIFERENCIADO. ART. 52 DA LEP. CONSTITUCIONALIDADE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO
PROCEDIMENTO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROPRIEDADE DO
WRIT. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO RECONHECIDA. 1.
Considerando-se que os princípios fundamentais consagrados na Carta Magna
não são ilimitados (princípio da relatividade ou convivência das liberdades
públicas), vislumbra-se que o legislador, ao instituir o Regime Disciplinar
Diferenciado, atendeu ao princípio da proporcionalidade. 2. Legitima a atuação
estatal, tendo em vista que a Lei n.o 10.792/2003, que alterou a redação do art. 52
da LEP, busca dar efetividade à crescente necessidade de segurança nos
estabelecimentos penais, bem como resguardar a ordem pública, que vem sendo
ameaçada por criminosos que, mesmo encarcerados, continuam comandando ou
integrando facções criminosas que atuam no interior do sistema prisional

liderando rebeliões que não raro culminam com fugas e mortes de reféns, agentes
penitenciários e/ou outros detentos e, também, no meio social. 3. Aferir a
nulidade do procedimento especial, em razão dos vícios apontados, demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório apurado, o que, como cediço, é inviável
na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 4. A sentença monocrática encontra-
se devidamente fundamentada, visto que o magistrado, ainda que sucintamente,
apreciou todas as teses da defesa, bem como motivou adequadamente, pelo exame
percuciente das provas produzidas no procedimento disciplinar, a inclusão do
paciente no Regime Disciplinar Diferenciado, atendendo, assim, ao comando do art.
54 da Lei de Execução Penal. 5. Ordem denegada.” (HC 40.300/RJ, Relator:
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, Julgado em 07/06/2005, DJ
22/08/2005 grifos nossos).
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ARTIGO 52
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
TEMPO
DE
DURAÇÃO.
LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. É constitucional o artigo 52 da Lei no
7.210/84, com a redação determinada pela Lei no 10.792/2003. 2. O regime
diferenciado, afora a hipótese da falta grave que ocasiona subversão da ordem ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010908-95.2020.8.26.0041 -Voto no 14468
8
da disciplina internas, também se aplica aos presos provisórios e condenados,
nacionais ou estrangeiros, 'que apresentem alto risco para a ordem e a segurança
do estabelecimento penal ou da sociedade'. 3. A limitação de 360 dias, cuidada no
inciso I do artigo 52 da Lei no 7.210/84, é, enquanto prazo do regime diferenciado,
específica da falta grave, não se aplicando à resposta executória prevista no
parágrafo primeiro do mesmo diploma legal, pois que há de perdurar pelo tempo da
situação que a autoriza, não podendo, contudo, ultrapassar o limite de 1/6 da pena
aplicada. 4. Em obséquio das exigências garantistas do direito penal, o reexame da
necessidade do regime diferenciado deve ser periódico, a ser realizado em prazo não
superior a 360 dias. 5. Ordem denegada” (HC 44.049/SP, Relator: Ministro Hélio
Quaglia Barbosa, Relato para Acórdão: Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma,
Julgado em 12/06/2006, DJ 19/12/2007).
Frise-se, ainda que, sobre o tema, já se
posicionou o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0103105-
76.2012.8.26.0000: “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 52
DA LEI N° 7.210/84 - REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 10.792/2003 CRIAÇÃO DO
'REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO' - TRATAMENTO MAIS RIGOROSO E
DIFERENCIADO AOS PRESOS OUE PRATICAM FALTAS GRAVES QUE
CAUSAM
SUBVERSÃO
À
ORDEM
E
DISCIPLINA
DO
PRESÍDIO
-
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA DENTRO E
FORA DO ESTABELECIMENTO PENAL - INCONSTITUCIONALIDADE NÃO
RECONHECIDA - PRECEDENTES DA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
IMPROCEDÊNCIA.”
(TJSP;
Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0103105-76.2012.8.26.0000; Relator (a): Elliot Akel; Órgão
Especial; Data do Julgamento: 25/07/2012; Data de Registro: 01/08/2012).
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pela
Defesa, passando ao mérito.
Consta
ter
sido
instaurado
regular
procedimento disciplinar para apuração de falta grave, consistente em
“motim”, com danos ao patrimônio público, por depredação e incêndio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010908-95.2020.8.26.0041 -Voto no 14468
9
praticada pelo ora agravante em 16.03.2020, por volta das 17h, no
Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz.
Ao final, a autoridade administrativa da
unidade prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza
grave, consistente em incitar ou participar de movimento para subverter
a ordem ou a disciplina e praticar fato previsto como crime doloso,
determinando o isolamento celular e a suspensão de direitos (fls.
550/551), sendo transferido para o regime fechado na Penitenciária de
Casa Branca (fls. 1565/1566). Após, foi requerida pelo Secretário da
Administração Penitenciária a inclusão do sentenciado em Regime
Disciplinar Diferenciado, nos termos do artigo 52, “caput” e § 1o, da Lei
de Execução Penal, pelo período de 360 dias (fls. 18/24), o que foi
deferido pelo Juízo a quo, em 03.07.2020 (fls. 1586/1592).
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se
os autos, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo a
quo.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face do boletim de ocorrência (fls. 43/47), das
fotografias de fls. 1530/1546, bem como da prova oral.
O ora agravante negou ter participado do
motim, afirmando que estava dormindo quando o tumulto começou; que
não incitou a população carcerária e não quebrou ou ateou fogo em
materiais no setor da portaria; e que permaneceu no interior da igreja ou
do alojamento durante o ato, vindo a dormir (fls. 532/534).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelo depoimento da testemunha Alexandre Manoel Santiago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010908-95.2020.8.26.0041 -Voto no 14468
10
Junior, agente de segurança penitenciária, o qual esclareceu que, após a
notícia de suspensão da saída temporária que seria realizada no dia
seguinte aos fatos, em razão da pandemia do “COVID-19”, os
representantes de cada alojamento foram comunicados e repassaram a
informação aos demais detentos. Segundo Alexandre, em seguida,
iniciou-se um tumulto, com gritaria e balanço de grades, nas Alas I e II,
tendo os sentenciados conseguido acessar a galeria das alas, derrubando
a grade do alojamento. Acrescentou que, na sequência, todos os
servidores foram orientados a fechar e trancar as grades de acessos das
alas e recolher os materiais de segurança, afastando-se dos locais.
Afirmou que os sentenciados das alas conseguiram romper ou derrubar
as grades de acesso ao setor de múltiplo uso e seguiram em sentido à
portaria, causando depreciação e incêndio nos locais em que passaram.
Informou, ainda, que foi comunicado no rádio que detentos estavam
transpondo os alambrados para se evadir; que viu os sentenciados
forçando o portão de acesso veicular e causando uma abertura, tendo
alguns deles se dirigido ao setor de “arquivo morto”, onde estão os
prontuários dos presos, bem como ao vestiário dos servidores e à sala de
armas, com objeto em chamas nas mãos, seguindo em direção à garagem
dos veículos oficiais, mas o motim acabou contido. Por fim, disse que
logrou êxito em identificar o agravante como liderança negativa,
incitando a população carcerária, bem como quebrando a ateando fogo
em materiais no setor de portaria (fls. 525/527).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Flavio Pereira Lamego, também agente de segurança
penitenciária, que narrou os fatos à semelhança de seu colega,
confirmando, dentre outras coisas, que os sentenciados não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010908-95.2020.8.26.0041 -Voto no 14468
11
conformaram com a suspensão da saída da saída temporária e iniciaram
um motim, conseguindo chegar ao setor da portaria, com gritaria e
depredação do patrimônio público. Acrescentou que conseguiu
identificar o agravante entre os sentenciados, exercendo liderança
negativa e participando da depredação (fls. 528/530).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda
confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em
contrário, inexistente nos autos.
A esse respeito:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
agentes estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Verifica-se, portanto, que o agravante incitou e
participou de movimento para subverter a ordem e a disciplina, bem
como praticou fato definido como crime doloso, consistente em dano
qualificado, representando alto risco para a ordem e segurança do
estabelecimento penal, razão pela qual a sua inclusão em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010908-95.2020.8.26.0041 -Voto no 14468
12
disciplinar diferenciado se mostrou proporcional e adequada, nos termos
do artigo 52, “caput” e § 1o, da LEP.
Frise-se que as testemunhas foram uníssonas no
sentido de que identificaram o agravante durante o motim, exercendo
liderança negativa, incitando a população carcerária e participando da
destruição parcial da unidade prisional, não havendo que se falar em
violação ao disposto no artigo 45, § 3o, da LEP, uma vez que não se trata
de sanção coletiva, mas de fato imputado a cada um dos indivíduos, por
sua efetiva participação na prática da falta disciplinar.
A esse respeito: “AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE - VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 50, INCISO VI, C.C. O ARTIGO 39, INCISO II, AMBOS DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA
AO DISPOSTO NO ARTIGO 118, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL

INOCORRÊNCIA. Atendido o princípio do devido processo legal e assegurados o
contraditório e ampla defesa, não há se falar em nulidade da decisão por ausência
de oitiva judicial do sentenciado. SANÇÃO COLETIVA
DEMONSTRADA A
PARTICIPAÇAO
DO
AGRAVANTE
EM
CONJUNTO
COM
OUTROS
REEDUCANDOS INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP - EP
9000806-24.2016.8.26.0032, Rel. Willian Campos, 15a Câmara de Direito Criminal,
Julgamento de 23/02/2017, DJe de 01/03/2017).
Portanto, restou configurada a hipótese de
inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado, pelo prazo de 360 dias,
como decidido pelo Juízo a quo.
Importante observar que o presente caso
recomenda a fixação do prazo de duração do Regime Disciplinar
Diferenciado tal como estabelecido pelo Juízo a quo, tendo em vista as
circunstâncias e consequências da falta, bem como a elevada
reprovabilidade da conduta, uma vez que o agravante participou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010908-95.2020.8.26.0041 -Voto no 14468
13
rebelião, exercendo liderança negativa, causando diversos danos à
unidade prisional e criando não apenas um ambiente avesso à ordem e a
disciplina, mas também um elevadíssimo risco para a ordem e a
segurança do estabelecimento penal.
Frise-se que o I. Magistrado fundamentou
suficientemente a duração do Regime Disciplinar Diferenciado, levando
em conta a gravidade dos fatos, “em razão da destruição do patrimônio
público e o fato de assim agir mesmo diante das explanações sobre a
gravidade da pandemia de Covid-19 em curso no mundo exterior, além
do fato de tratar-se de mera suspensão da saída temporária, a ser
usufruída noutra oportunidade” (fls. 1592).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego
provimento ao Agravo em Execução, mantendo integralmente a r.
decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator